Tribunal: TJMT
Processo: 0016888-39.2018.8.11.0064
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016888-39.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), EVERTON ALVES SANTOS - CPF: 734.583.251-15 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), VICTHOR CARLOS FREITAS SOUZA - CPF: 057.159.581-21 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BRUNO DA SILVA SANTOS (APELANTE), BRUNO DA SILVA SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –

POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA [ART. 16, §1o, IV, DA LEI No 10.826/03] – IRRESIGNAÇÃO – FIXAÇÃO DA PENA DE MULTA NO MÍNIMO LEGAL – CABIMENTO – FRAÇÃO DA MULTA EXACERBADA – INOBSERVÂNCIA AO CRITÉRIO DA PROPORCIONALIDADE – REAJUSTE QUE SE IMPÕE – PRECEDENTE DO STJ [RESP: 1804983] E ENUNCIADO No 33 DO TJMT – PENA DE MULTA RETIFICADA – RECURSO PROVIDO.

A pena de multa deve ser estabelecida levando-se em consideração as circunstâncias do art. 59 do CP, assim como a pena privativa de liberdade, observando-se o critério da proporcionalidade”.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação interposto pela i. Defensoria Pública em favor do réu Everton Alves Santos, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que
nos autos da a
ção penal no. 0016888-39.2018.8.11.0064 (Cód. 686112), o condenou como incurso no artigo 16, §1o, inciso IV, da Lei no 10.826/03, impondo-lhe a pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 36 (trinta e seis) dias multa,
substituída a pena imposta por duas restritivas de direito
. (Sentença – ID.150286594)

Inconformado, insurge-se contra a dosimetria com relação a pena de multa estabelecia, argumentando que a quantidade foi fixada acima do mínimo legal, sem utilizar qualquer fundamento para tanto, motivo pelo qual a sentença encontra-se em desconformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e Enunciado no 33 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. (ID. 150286606)

Em contrarrazões, o Ministério Público manifesta-se pelo provimento do presente recurso (ID. 150286608).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr.

José de Medeiros, manifestou-se pelo
provimento do recurso
, na ementa assim sintetizada: (ID. 152558158)

“SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART. 16, §1o, IV, DA LEI No 10.826/03) – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – REQUER A FIXAÇÃO DA PENA DE MULTA NO MÍNIMO LEGAL – CABIMENTO – PENA PECUNIÁRIA DEVE SER APLICADA DE FORMA PROPORCIONAL A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – PRECEDENTES DO STJ – INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO No 33- TJMT – PELO PROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento.

1.

DA DOSIMETRIA DA PENA.

No caso, após o regular processamento do feito, sobreveio a sentença, julgando a denúncia procedente para condenar o Apelante a uma pena de 03 (três) anos de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial aberto, e ao pagamento de 36 (trinta e seis) dias-multa.

Assim, a defesa pede, tão somente, pelo redimensionamento da pena de multa.

Para a adequada análise, transcrevo o trecho da sentença referente à dosimetria da pena:

“[...]Passo doravante a dosar a pena.

A lei 10.286/03, em seu art. 16, § 1o, IV, atribui ao delito de porte ilegal de arma de fogo com numeração raspada, a pena de reclusão de 03 (três) a 06 (seis) anos, e multa.

Analisando as condições do acusado e do crime, passo a dosimetria da pena atento ao que determina o art. 68 do Código Penal, e as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.
Culpabilidade
- No caso entendo que não se desgarrou da normalidade.
Antecedentes
– O réu não registra antecedentes.
Conduta Social
- Não restou demonstrada.
Personalidade do Agente
– Não há elementos para se aquilatar.
Motivos
– Inerentes ao tipo penal.
Circunstâncias
– Não ficaram esclarecidas.
Consequências
– Normais ao crime em análise.
Comportamento da Vítima
– Os autos não demonstram que tenha contribuído para o crime.

Após análise das circunstâncias judiciais, considero que elas são favoráveis ao réu, por isso, atento a reprovação e prevenção do crime, fixo a pena base do delito definido, em
03 (três) anos de reclusão
.

No caso existe a circunstância atenuante da confissão espontânea, contudo, deixo de reduzir a pena, em razão dela já estar fixada no mínimo legal.

Não existem circunstâncias agravantes e nem causas de diminuição ou aumento de pena, portanto,
torno definitiva a pena de 03 (três) anos de reclusão
.

Nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, fixo o
regime inicial aberto
ao cumprimento da reprimenda.

No que tange a pena de multa considerando as mesmas circunstâncias judiciais e atento ao disposto no artigo 43, fixo a pena em 36 (trinta e seis) dias-multa, para a qual atribuo o valor de 1/30 (um trigésimo) de salário mínimo o dia multa.

EM RESUMO, condeno o réu Everton Alves Santos a cumprir a pena privativa de liberdade de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 36 (trinta e seis) dias-multa.

No caso em julgamento, entendo que se encontram presentes os requisitos objetivos e subjetivos para conceder ao réu a substituição da pena de acordo com o art. 44, do Código Penal, portanto,
substituo a pena imposta por duas restritivas de direito a serem fixadas pelo Juízo da execução penal
.

DISPOSIÇÕES FINAIS.

Finalizando, quanto ao direito do réu de apelar em liberdade, considerando a pena aplicada e considerando ainda o regime fixado ao cumprimento da pena, bem como, tendo em mira que não se encontram presentes os requisitos da prisão preventiva,
concedo ao réu o direito de recorrer desta sentença em liberdade.

CONDENO o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, conforme dispõe o art. 804, do CPP, salientando que eventual pleito de Justiça gratuita poderá ser concedido na fase de execução e pelo juízo competente, porquanto este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira, uma vez que existe a possibilidade de alteração desta, após a data da condenação.

Por fim, com relação à arma de fogo apreendida à pág. 10 – ID 57217337, tendo em vista que sua situação consta como regular, todavia, até o presente momento não consta nos autos qualquer pedido de devolução por parte do proprietário constante à pág. 46 do mesmo ID, desde já determino a sua remessa ao Exército.[...]”

É cediço, que a pena de multa decorre de previsão expressa no preceito secundário do art. 16 e figura equiparada do § 1o, IV, da Lei no 10.826/03, e a sua imposição é obrigatória e cumulativa à pena privativa de liberdade, não havendo previsão legal para que não seja aplicada em razão da condição financeira do condenado.

Aliás, assim dispõe o Enunciado Orientativo no. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
”.

Não se pode olvidar, ademais, que para a fixação da sanção pecuniária, devem ser observados os princípios da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, devendo, por isso, a sanção guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade obedecendo o critério trifásico de aplicação de pena, com observância aos critérios descritos no art. 59 e 68 do Código Penal, conforme se infere do entendimento externado pelo Col. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA MEDIANTE FRAUDE. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Consoante entendimento desta Corte, a pena de multa deve ser estabelecida de forma proporcional à pena privativa de liberdade, com observância ao sistema trifásico, o que ocorreu na espécie. 2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1804983 PR 2019/0090115-3, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 29/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2022).

No mesmo sentido, o aresto do TJMT:

“[...]
Sendo a pena de multa aplicada de forma desarrazoada e desproporcional, deve ser minorada, de ofício, em obediência ao princípio da proporcionalidade, pois, como a pena privativa de liberdade, deve obedecer ao critério trifásico de aplicação da pena, em atenção aos artigos 59 e 68 do Código Penal
.” (TJMT, N.U 0000980-37.2005.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/08/2021, Publicado no DJE 05/08/2021)

Com efeito, é imperioso reconhecer que o pedido de redução da pena de multa tabulado comporta amparo, pois, considerando que a pena privativa de liberdade pelo delito de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida foi aplicada no mínimo legal – 03 (três) anos de reclusão –,
a pena de multa também deve ser fixada no patamar mínimo
, qual seja, 10 (dez) dias-multa, na fase a que alude.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
PROVEJO
o recurso de apelação de

EVERTON ALVES SANTOS,
para redimensionar a pena pecuniária que lhe foi imposta para 10 (dez) dias-multa
, que deverão ser calculados à fração de 1/30 (um trinta avos), do salário mínimo vigente, à época dos fatos, mantendo inalterados os demais termos do édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023